Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESERVA REMUNERADA. POLICIAL MILITAR. ERRO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. TEMA 531 STJ. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. REPOSICIONAMENTO NA ESCALA HIERÁRQUICA. TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A possiblidade de invalidação de atos administrativos (autotutela administrativa) foi há muito consolidada na Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal - STF, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento do Tema Repetitivo 531, que impede a restituição e presume a boa-fé do servidor público quando a Administração Pública incorre em erro de interpretação de lei ou de cálculo formulado pela Administração Público que sujeita o servidor a restituí-las;
3. Todavia, para os demais casos, o STJ decidiu que o recebimento de vantagens indevidas está sujeito à devolução, salvo comprovação da sua boa-fé, especialmente quanto à dificuldade ou impossibilidade de o beneficiário verificar o erro administrativo – erro operacional ou de cálculo (Tema Repetitivo 1.009): "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
4. Na hipótese, o autor foi aluno-aprendiz do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Uberlândia, no período de 1986 a 1989. A administração contabilizou como tempo de serviço civil.
5. O entendimento atualizado do poder público para a contagem do tempo esta sedimentado na Súmula 96 do Tribunal de Contas da União, que não foi atendido pelo autor. Diante disso, o ato foi posteriormente anulado.
6. É dever da Administração Pública a análise da documentação apresentada pelo servidor à época da averbação do tempo com o objetivo de verificar se a certidão se adequava ao entendimento administrativo. Não se tratou, assim, de erro administrativo (operacional ou de cálculo), mas de mera interpretação equivocada do entendimento adotado pelo próprio poder público.
7. A reserva remunerada é configurada como hipótese de exclusão do serviço ativo da Polícia Militar com o consequente desligamento (art. 87, I da Lei 7.289). Em tese, somente com a reinclusão o policial militar recomeça a contar tempo de serviço, a partir da data do ato de reinclusão (art. 119, § 2o). Na presente hipótese, o autor esteve fora da corporação entre fevereiro de 2017 e maio de 2022. Em que pese seja reconhecido o erro administrativo, não se pode considerar como tempo ficto o período de reserva para reposicionamento na escala hierárquica.
8. Recursos conhecidos e não providos. Honorários sucumbenciais majorados para o patrono do autor.